Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Pereira dos Santos – cujo objeto são honorários advocatícios, rejeitara o pedido incidental que formulara almejando a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. Segundo o decisório vergastado, os honorários advocatícios, que perfazem o objeto do executivo, foram fixados sobre o valor da condenação e a forma de atualização do débito principal fora fixada pela sentença, afigurando-se impassível a inaplicabilidade da Taxa Selic. Pontuara o julgado, outrossim, que, conquanto a Taxa Selic seja muita utilizada no mercado em geral, não é traduz referência para a atualização de dívidas privadas, salvo quando expressamente contratada. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice da atualização monetário e dos juros que devem incrementar o débito exequendo. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença tendo por objeto honorários advocatícios “pretensamente fixados nos autos de n. 1999.01.1.075464-5, em trâmite perante a Oitava Vara Cível de Brasília, na proporção de 4/5, que supostamente alcançaria a exorbitante quantia de R$ 649.016,95 (seiscentos e quarenta e nove mil, dezesseis reais e noventa e cinco centavos)[1].” Mencionara que, durante o itinerário procedimental, diante do elevado valor do crédito executado, postulara o recálculo desse montante, mediante a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo. Aduzira que, aludido pedido fora rejeitado pela decisão guerreada, sob o fundamento de que os honorários advocatícios, que perfazem o objeto do executivo, foram fixados sobre o valor da condenação e a forma de atualização do débito principal fora fixada pela sentença, afigurando-se impassível a inaplicabilidade da Taxa Selic. Defendera que o provimento vergastado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Assinalara, inicialmente, que a questão afeta aos juros de mora incidentes sobre o crédito executado, encerra matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão. Salientara, outrossim, que a taxa de juros incidente sobre o débito exequendo, em observância ao disposto no artigo 406 do Código Civil e ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.112.743.176/BA, é a Selic, devendo essa orientação ser observada na apuração do crédito executado. Ressaltara que, atualmente a taxa dos juros moratórios a que se refere o artigo 406 do estatuto civil é a SELIC e deve ser aplicada inclusive aos créditos decorrentes de honorários advocatícios. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser assegurada a realização da obrigação segundo o critério defendido. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que é manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Pereira dos Santos – cujo objeto são honorários advocatícios, rejeitara o pedido incidental que formulara almejando a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. Segundo o decisório vergastado, os honorários advocatícios, que perfazem o objeto do executivo, foram fixados sobre o valor da condenação e a forma de atualização do débito principal fora fixada pela sentença, afigurando-se impassível a inaplicabilidade da Taxa Selic. Pontuara o julgado, outrossim, que, conquanto a Taxa Selic seja muita utilizada no mercado em geral, não é traduz referência para a atualização de dívidas privadas, salvo quando expressamente contratada. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice da atualização monetário e dos juros que devem incrementar o débito exequendo. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara o pedido incidental formulado pelo agravante almejando a utilização da taxa referencial SELIC, como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo, conquanto esse instrumento de política econômica jamais tenha sido utilizado como indexador para correção das condenações judiciais. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que aparelha o cumprimento de sentença, verbis[2]: “Diante do exposto: a) acolho, parcialmente, os embargos, para determinar que, no cálculo do valor débito, o embargado faça incidir, sobre o valor da dívida confessada, antes do inadimplemento, a TBF mais juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, e, após o inadimplemento, correção monetária, com base no INPC, juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês e multa contratual de 2%(dois por cento). Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento dos honorários do seu respectivo patrono e com metade das custas processuais. b) Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ‘ação de nulidade c/c revisional’, para: fixar os juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano; declarar a nulidade das cláusulas que prevêem a incidência de comissão de permanência e a multa contratual em 10% (dez por cento), fixando esta última em 2% (dois por cento) sobre o valor do débito. Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento dos honorários do seu respectivo patrono e com metade das custas processuais. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos dos processos em apenso, inclusive da execução, que deverá prosseguir em seus ulteriores termos, após a apresentação, pelo credor, da nova planilha de cálculos, de acordo com o ora decidido.” Há que ser destacado que aludida resolução fora mantida incólume, tendo em vista que os apelos aviados por ambos os litigantes foram desprovidos[3], conforme se infere da ementa abaixo reproduzida: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA BÁSICA FINANCEIRA (TBF). IMPOSSIBILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE FORMA EXCLUSIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. A teor da Súmula 287 do STJ, ‘a Taxa Referencial (TBF) não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários’, devendo, pois, ser substituída pelo INPC, no caso em apreço. 2. São devidos juros compensatórios, ainda que no período de inadimplência, porque estes remuneram o capital emprestado, sob pena de enriquecimento ilícito do mutuário. Nas cédulas de crédito comercial, os juros remuneratórios estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano. 3. A multa contratual, no caso, deve ser reduzida para 2% (dois por cento) porque o termo de re-ratificação da cédula de crédito comercial foi elaborado após a edição do Código de Defesa do Consumidor. 4. A comissão de permanência, à taxa de mercado, não é potestativa, desde que limitada a maior taxa dos juros contratados e não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa (Súmulas no 30, no 294 e no 296 do STJ). A comissão de permanência é, pois, permitida, mas de forma exclusiva. 5. Sendo os litigantes vencedores e vencidos, aplica-se o disposto no art. 21 do CPC, cujos efeitos implicam a divisão proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 6. Recurso dos embargantes, Grupo OK Construções e Incorporações S.A. e Outros, parcialmente provido apenas para determinar que a TBF - Taxa Básica Financeira seja substituída pelo INPC antes do inadimplemento, para fins de correção monetária. Recurso do embargado, Banco do Brasil S.A., conhecido e improvido. No mais, mantida incólume a r. sentença.” (Acórdão no 354910, 20000110358906APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: ANTONINHO LOPES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 84) Há que se registrar que a sentença exequenda transitara em julgado e o ora agravado, iniciara a fase de cumprimento de sentença, almejando forrar-se com a verba advocatícia que lhe fora assegurada. Deve ser registrado que, durante o itinerário procedimental, postulara o agravante a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo. Adviera, então, a decisão guerreada[4] que rejeitara esse pedido, nos seguintes termos: “(...) Em que pese conhecer a tese de aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada, entendo que a referida taxa não se aplica ao caso em comento, pois, os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação e a atualização da dívida restou estabelecida na sentença de ID 33902307 (processo no 0025621-64.1999.8.07.0001) e no acórdão de IDs 8183512 e 8183595, devendo possuir, portanto, tais parâmetros. Ademais, apesar de a taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação de Custódia) influenciar o mercado em geral, ela não é a única referência para toda e qualquer operação privada, salvo quando contratada, o que não é o caso dos autos. Assim, tem entendido nosso Tribunal (TJDFT), in verbis: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR AOS JUROS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA PROPORCIONAL. NÃO OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA EMBARGADA. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Atendidos os requisitos previstos no artigo 489 do Código de processo Civil, a. mera existência de erro material na fundamentação da sentença, sem que tal fato comprometa a compreensão do provimento jurisdicional exarado, não configura hipótese de nulidade do decisum. 2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória pretendida não se mostrar necessária à solução do litígio. 3. Havendo prova do adimplemento das obrigações assumidas pela embargada no contrato que aparelha a execução, deve ser mantida a sentença que considerou improcedente a pretensão de reconhecimento da nulidade da execução. 4. Não cabe ao Poder Judiciário regular o mercado financeiro, salvo raríssimas exceções, nenhuma delas presentes neste processo. São duas empresas, não há hipossuficientes entre elas, e o contrato foi firmado com total autonomia. Se os juros são altos ou se são baixos, não se pode medi-los pela régua do Poder Judiciário. O mercado tem liberdade para se organizar, não sendo necessária a tutela judicial sobre negócios de empresas. 5. A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação de Custódia) é um índice para a liquidação dos títulos do Tesouro Nacional e, ainda, para referência entre os bancos para os empréstimos entre eles e que buscam, diariamente, o equilíbrio do mercado do dinheiro. 6. A taxa SELIC influencia o mercado em geral, mas não é a única referência para toda e qualquer operação privada, salvo quando contratada. A taxa SELIC é o piso dos juros entre bancos, mas não é referência impositiva como teto. Não se pode corrigir dívidas privadas com os índices impostos pelo Estado aos seus credores, salvo quando contrata essa taxa 7. Na hipótese de sucumbência recíproca e não equivalente, as custas e despesas do processo devem ser suportadas de forma proporcional pelas partes litigantes. 8. Incabível a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte embargada, no casos em que não houver oferecimento de impugnação ou atuação no primeiro grau de jurisdição. 9. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. (Acórdão no 1231020, 07221064720178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)’ Dessa forma, incabível, como deseja a parte executada, a taxa Selic nos cálculos dos honorários sucumbenciais.” Consignado esses parâmetros, ressoa impassível que a decisão vergastada afigura-se escorreita, não merecendo qualquer reparo, pois, frise-se, a SELIC jamais fora e poderá ser manejada como indexador monetário destinado à atualização das condenações judiciais. Conforme se extraí do dispositivo do título executivo, acima reproduzido, a forma de mensuração do débito e os juros incidentes sobre o débito principal foram expressamente fixados, não havendo quaisquer das partes insurgido contra essa resolução. Destaca-se que os honorários advocatícios são calculados sobre o valor do débito principal, de modo que deve observar os juros fixados pela sentença. Nesse contexto, afigura-se inviável qualquer análise acerca da taxa de juros e, outrossim, da aplicabilidade da SELIC, que, ao invés do defendido, não encerra indexador monetário e sua utilização há muito fora refutada pelos tribunais, inclusive pela Corte Superior, encerrando o precedente invocado entendimento superado. Aliás, a taxa Selic engloba juros moratórios e correção monetária, de modo que, caso fosse adotada, na hipótese, encerraria manifesta violação à coisa julgada, tendo em vista que a sentença fixara a taxa de juros incidentes na hipótese, o que não afigura-se possível. Além da nuança de que a SELIC engloba não só correção monetária como também juros de mora, o que por si só inviabilizaria sua incidência, diante da previsão expressa acerca da taxa dos juros moratórios, tratando-se de débito judicial há muito tempo fixado, ressoa inexorável que sujeitara-se ao preceituado pela Lei no 6.899/81[5]. Assim é que, além dos juros moratórios, a obrigação deve ser atualizada, que, no caso, deverá ser promovida mediante o manejo do INPC, porquanto índice oficial e é o utilizado por esta Casa de Justiça, conforme firmado pela sentença, segundo os contornos estabelecidos. A título exclusivamente ilustrativo, deve ser registrado que a aplicação do INPC na espécie encontra suporte no entendimento doutrinário, consoante se extraí do ensinamento de Nelson Nery Junior[6] que assim pontuara: “A taxa Selic não foi criada por lei, mas por norma interna do Banco Central do Brasil (v. Manual de Normas e Instruções-MNI do Bacen e Circular Bacen 3587, de 26.3.2012), emitida sob fundamento de seu poder de vigilância sobre as empresas dos mercados financeiro e de capitais (L 4595/64 11 VII). O Selic é um sistema informatizado que se destina à custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil, bem como ao registro e à liquidação de operações com os referidos títulos. Pode ser modificada, sempre unilateralmente, pelo Copom, que pode delegar essa função ao Presidente do Bacen, vale dizer, é alterável ad nutum por ato unilateral do Governo Federal. Na taxa Selic se incluem juros e correção monetária pelos índices de inflação. “A utilização da taxa Selic como índice para apuração dos juros legais: 1) não é juridicamente segura, porque impede o conhecimento prévio dos juros; 2) não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; 3) é incompatível com a regra do CC 591, que só permite a capitalização anual dos juros; 4) pode ser incompatível com a CF 192 § 3.o [a CF 192, com a redação da EC 40/03, não mais contém limitação de taxa de juros], se resultarem juros reais superiores a 12% ao ano.” Deve ser registrado, outrossim, que o INPC, o qual tem sido adotado pela jurisprudência desta Corte de Justiça e por tribunais estaduais como o que melhor reflete a desvalorização da moeda, conforme exemplificam os arestos adiante ementados: “Venda de imóvel em construção. Após o prazo previsto para a entrega do bem, desconsiderada cláusula de prorrogação automatica, a correção monetária das prestações deve dar-se por índice geral de correção, não pelo setorial, no caso o INCC. Decisão de primeiro grau, que negou a tutela antecipada pedida pelo autor de ação de declaração de abusividade de cláusulas contratuais, reformada em parte. Correção que deve ser feita pelo INPC do IBGE, que melhor reflete a perda contínua e sistemática do poder aquisitivo da moeda para a classe média e, de resto, é utilizado pela Tabela Prática deste Tribunal há longos 20 anos, desde julho de 1995. Agravo do autor parcialmente provido.” (TJSP Orgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado, Publicação: 18/03/2015, Julgamento: 17 de Março de 2015, Relator: Cesar Ciampolini) “TAXAS DE CONDOMÍNIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARCELAS EM MORA - DECRETO 1.544/95 - INAPLICABILIDADE - CORREÇÃO QUE DEVE SER FEITA PELO INPC. Não havendo previsão de que a obrigação devesse ser corrigida pelo IPC-r, o índice a ser utilizado na correção monetária da dívida é o INPC, o qual tem sido adotado pela jurisprudência como aquele que melhor reflete a desvalorização da moeda. Apelação provida em parte.” (TJPR, Processo: AC 2135097 PR Apelação Cível - 0213509-7, Orgão Julgador: Nona Câmara Cível (extinto TA), Publicação: 08/11/2002 DJ: 6246, Julgamento: 18 de Outubro de 2002, Relator: Hamilton Mussi Correa) O aduzido é corroborado pelo fato de que na impugnação ao cumprimento de sentença que anteriormente formulara, não manifestara o agravante qualquer insurgência acerca da necessidade da utilização da taxa Selic como forma de atualização do crédito executado, não sobejando lícito que somente nessa fase procedimental suscite essa tese, pois essa postura afigura-se contraditória e configura violação aos postulados da boa-fé processual. Sob essa ótica, há que ser compreendido que a questão afeta ao índice de atualização monetária que deve incrementar o débito restara alcançada pela preclusão, a par do fato de que é inviável que o indexador seja ignorado e, a par do juros moratórios fixados, seja utilizada a SELIC como parâmetro para atualização da obrigação. Ademais, somente à guisa de ilustração, deve ser assinalado que a inviabilidade de utilização de aludido instrumento monetário, que sequer germinara de previsão legal, soa tão latente que até mesmo no ambiente dos débitos imputados à Fazenda Pública, a despeito de previsão legal nesse sentido, fora legitimada sua utilização, consoante entendimento firmado pela Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, no sentido de que é inviável que seja manejado qualquer instrumento que não reflita a inflação como indexador monetário. A inviabilidade de utilização da SELIC, a par de tudo, emerge da própria legislação civil codificada, pois pontua que ao débito inadimplido devem ser agregados juros de mora, que, não havendo previsão contratual, devem ser contados segundo a taxa que estiver em vigora para a mora do pagamento de impostos à Fazenda Pública, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. E, como consabido, os juros de mora incidentes sobre os tributos federais é regulado pelo disposto no artigo 161, §1o, do CTN, sendo contados no equivalente a 1% ao mês, sendo essa a vinculação alinhavada pelo legislador civil. Não se cogita, aliás, de débito tributário ser atualizado na forma defendida, ou seja, mediante simplesmente a aplicação da SELIC, que compreenderia não somente a atualização monetária, mas os juros de mora incidentes sobre a obrigação inadimplida. O aduzido, portanto, ressoa desconforme com a realidade legal, que resultara na praxe estratificada no âmbito desta Corte de Justiça no sentido de que os débitos judiciais que envolvem pessoas físicas e jurídicas devem ser atualizados e acrescidos dos juros de mora legais, que, salvo disposição contratual, são contados, desde a vigência do Código Civil de 2002, no equivalente a 1% ao mês, com capitalização anual. O agravante, por óbvio, sob qualquer ótica, não pode merecer tratamento particularizado e à margem do legalmente estabelecido. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, vez que durante o período de arquivamento dos autos, pendente a obrigação, continuara a incidir sobre o débito juros de mora, a par de ser atualizado monetariamente, e, outrossim, não sobeja possível, sob qualquer ótica ou prisma, a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora incidente sobre o débito, de modo que, tendo sido esses parâmetros observados na mensuração do débito exequendo, não se divisa o excesso que denunciara, que, ademais, guarda subserviência ao título executivo. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16619451 - Pág. 2/3 (fls. 19/20). [2] - ID Num. 8181439 - Pág. 5 (fls. 31) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 8183512 – Pág. 1 (fls. 31) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 59460814 – Pág. 1/2 (fs. 463/464) - cumprimento de sentença. [5] - Lei no 6.899/81. “Art. 1o - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. § 1o - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento. § 2o - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação. Art. 2o - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, regulamentará a forma pela qual será efetuado o cálculo da correção monetária. Art. 3o - O disposto nesta Lei aplica-se a todas as causas pendentes de julgamento. Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário.” [6] - Código Civil Comentado - Edição 2017, Autor: Nelson Nery Junior, Editor: Revista dos Tribunais, Código Civil, Parte Especial, in https://proview.thomsonreuters.com.